Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda do Lote no. 19, Quadra 76, Jardim América IV, Águas Lindas/GO, com área de 200m2, bem como para condenar a requerida à restituir à requerente o valor de R$ 22.347,88 (vinte e dois mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), equivalente a 90% (noventa por cento) do valor que ela efetivamente pagou.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. Narrou que em 18/01/2013 firmou com a recorrente contrato promessa de compra e venda de imóvel, cujo preço foi ajustado em R$ 29.260,00 (vinte e nove mil duzentos e sessenta reais) a ser pago com uma entrada de R$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais) e mais 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) com vencimento todo dia 10 de cada mês. Pontuou que pagou diversas parcelas até 18/10/2017 totalizando o montante de R$ 24.830,98 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta reais e noventa e oito centavos). No entanto, segundo suas razões, em virtude da grave crise econômico-financeira que assolou o país, ocorreu o desequilíbrio financeiro do contrato, favorecendo de forma injusta a empresa recorrente. Pontuou que procurou a empresa ré para rescisão contratual amigável, contudo não obteve êxito. Ressaltou a existência de cláusula contratual com aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor pago em caso de rescisão o que asseverou ser abusiva.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46187744). Contrarrazões apresentadas (ID 46187753).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da rescisão contratual e a majoração do percentual e retenção.

6. Em suas razões recursais a empresa recorrente alegou que o contrato já havia sido rescindido de pleno direito, em decorrência do inadimplemento da autora. Pontuou que a requerida não aceitou as condições do distrato, mantendo-se inadimplente, sendo regularmente constituída em mora conforme notificação extrajudicial de ID 46187731. Ressaltou que a cláusula décima sexta do contrato estabeleceu o percentual a título de retenção dos valores pagos em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva de uma das partes. Asseverou que o inadimplemento se deu por culpa exclusiva da autora, devendo ser aplicada a cláusula de retenção, pois não há qualquer vício de consentimento na concretização do negócio jurídico. Postulou pela aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção fixados pelo e. STJ, para os casos em que há rescisão contratual por iniciativa do adquirente, ainda que se entenda pela abusividade da cláusula penal. Ao final requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença.

7. A rescisão do contrato da promessa de compra e venda do imóvel se deu em virtude da inadimplência da compradora. A súmula 543 do STJ estabelece que, nesses casos, deve haver a imediata restituição parcial das parcelas pagas. A cláusula décima sexta do contrato entabulado entre as partes (ID 46187729) estabeleceu os percentuais que serão abatidos do valor a ser devolvido, quais sejam, multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, perda de 20% (vinte por cento) do valor das parcelas pagas a título de ressarcimento por despesas diversas e taxa de fruição de 0,25% ao mês. Tais descontos são abusivos pois chegam a quase metade do valor que foi efetivamente pago. O inciso IV do art. 51 do CDC pontua que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Com isso, a fixação de 10% (dez por cento) sobre as parcelas pagas, fixada em sentença, se mostra adequada e dentro dos parâmetros da boa-fé e da razoabilidade, especialmente em se tratando de contrato de adesão. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.